Tribunal: STF
Processo: Rcl 49980
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação ajuizada pelo Estado do Rio Grande do Sul contra acórdão proferido pela Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul, que teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal ao negar provimento ao agravo interno contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema 646 da repercussão geral.



    O reclamante narra que, nos autos da ação ordinária nº 0001048-41.2014.8.21.0099, a autoridade reclamada aplicou incorretamente o Tema 646 de RG, pois



    “[a]fastou a imposição legal de limite etário máximo para ingresso com SOLDADO, sob o fundamento de que o próprio TEMA 646 DO STF (O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido) permitiria a inscrição do autor, visto que a existência de distinção entre civis e militares na lei, nos termos do julgamento do ARE 936744 AgR, Relator Ministro Teori Zavascki, DJe publicada 09/03/2016, teria como consequência a conclusão de que o limite etário não estaria vinculado à necessidade de vigor para o cargo”.



    Prossegue o reclamante defendendo que o caso do ARE 936.744 não deve ser aplicado ao caso, visto tratar de situação distinta.



    Pondera que 



    “[a] hipótese do ARE 936744 diz respeito ao limite de idade de 29 anos para ingresso no concurso para Oficial da Carreira Militar Estadual, na qual se ingressa no posto de Capitão. Trata-se de concurso de nível SUPERIOR”.



    Argumenta, ainda, que



    “[o] mesmo raciocínio NÃO PODE ser aplicado para o ingresso como SOLDADO – hipótese dos autos -, sob pena de afastar, por completo, o limite etário no concurso para SOLDADO da Carreira Militar Estadual. 



    De destacar que o ingresso como SOLDADO é a primeira graduação da carreira de NÍVEL MÉDIO, ‘porta de entrada’ da instituição, posto de mais baixa hierarquia, razão pela qual o raciocínio da decisão atacada não se sustenta, pois difícil antever situação de militar estadual que faria novo concurso para soldado. 



    No caso do concurso para SOLDADO, cargo voltado à execução do policiamento militar ostensivo, a Administração Pública deve ter o cuidado de admitir pessoas com plena capacidade física, imprescindível para enfrentar as pressões que o tipo de trabalho desenvolvido exige. 



    Dessa maneira, face à natureza da atividade e às especificidades do cargo a ser desempenhado, de acordo com a Lei Estadual nº 12.307/2005, fixou-se a idade máxima de 25 anos de idade.”.



    Requer a procedência da presente reclamação,



    “a fim de que seja cassada a decisão proferida pela 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública, em juízo de retratação, quando do julgamento do RECURSO INOMINADO N. 45903-43.2015.8.21.9000, como forma de preservar a autoridade da decisão do STF no Tema n. 646.”.



    Devidamente citado, o beneficiário desta reclamatória, Plederson Alex Martins de Assis apresenta contestação (e-Doc. 35).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela improcedência da ação, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com base na aplicação da sistemática da repercussão geral – Temas 339 e 646. 1. Houve o esgotamento da instância ordinária, razão pela qual atendido o requisito do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC. 2. Ausência, contudo, de teratologia no julgado ou evidente má aplicação das Teses dos Temas 339 e 646. 3. Pela improcedência da reclamação”.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de Justiça gratuita, requerido por Plederson Alex Martins de Assis, nos termos do art. 98 e ss. do CPC c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao mais, o julgamento de matéria constitucional pela sistemática da repercussão geral tem por finalidade conferir maior efetividade à atuação do STF como Corte Constitucional - antes prejudicada pela subida de inúmeros recursos com fundamento em idêntica controvérsia, demandando decisões caso a caso mesmo não sendo possível ao STF reanalisar fatos e provas do caso concreto (Súmula STF nº 279) ou avançar sobre matéria infraconstitucional sedimentada nas instâncias ordinária e especial (Súmulas STF nºs 280 e 636). 



    Assim, ao se fixar a tese de observância obrigatória pelos demais órgãos do Poder Judiciário, a última palavra em matéria constitucional com repercussão permanece com o STF, encerrando-se a jurisdição na Corte de origem ou na instância especial, conforme o caso, nos processos de matéria constitucional idêntica ou quando o debate tratar de tema infraconstitucional ou desprovido de repercussão geral, sendo o órgão de origem responsável pela concretização do precedente, procedendo à adequação da ratio decidendi do STF aos novos casos de acordo com as provas dos autos. 



    Nessa medida, a reclamatória como instrumento de promoção do diálogo, nesta Suprema Corte, entre a decisão no caso concreto e os precedentes obrigatórios do STF tem cabimento excepcional, estando sua admissibilidade condicionada à efetiva demonstração, além do esgotamento de instância (CPC, art. 988, §5º, II), de:



    a) desrespeito à autoridade da decisão do STF, porquanto configurada erronia na aplicação do entendimento vinculante a evidenciar teratologia da decisão reclamada ou 



    b) usurpação da competência do STF, pois existente, i) no caso concreto, peculiaridades que impossibilitam a aplicação adequada da norma de interpretação extraída do precedente (distinguishing) a demandar pronunciamento desta Suprema Corte acerca da matéria constitucional no caso concreto, acaso verificada repercussão geral, ou, ii) a necessidade de revisitação dos fundamentos do precedente, tendo em vista a alteração do ordenamento jurídico vigente ao tempo do julgamento ou das circunstâncias fáticas históricas que impactaram a interpretação da norma, com possibilidade de sua superação (overruling).



    Na espécie, observo que as instâncias ordinárias, após análise dos elementos e provas dos autos, bem como da legislação infraconstitucional pertinente e da jurisprudência em casos semelhantes, entenderam pela procedência da ação, sentença confirmada pelo desprovimento do recurso inominado interposto pelo Estado, sob o fundamento de que o limite etário previsto pela legislação estadual afrontaria os princípios da razoabilidade e da isonomia. Por oportuno, transcrevo a ementa do acórdão que julgou o recurso inominado:



    “RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. SOLDADO DA BRIGADA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE LEGALMENTE PREVISTA. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE E AFRONTA À ISONOMIA. SENTENÇA MANTIDA.



    1) Preliminar de litispendência - No tocante à questão preliminar suscitada, observa-se que o réu não atendeu ao disposto no art. 333, inc. II, do CPC/73, não logrando demonstrar a ocorrência questão preliminar suscitada.



    2) Embora a Lei Estadual nº 12.307/05 preveja a limitação de 25 anos para o ingresso no cargo de Soldado da Brigada Militar, tal limitação não se mostra razoável, consideradas as peculiaridades das atribuições do cargo e o fato de não se tratar a parte autora de pessoa com idade limitadora ao exercício dessas funções, situação que ficou bem caracterizada com o permanência do autor nas etapas do concurso já realizadas e sua aprovação nessas demonstra sua aptidão.



    3) Assim, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95 e em atenção aos critérios de celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual elencados no artigo 2º da mesma lei, confirma-se a sentença em segunda instância, constando apenas da ata, com fundamentação sucinta e dispositivo, servindo de acórdão a súmula do julgamento.



    RECURSO DESPROVIDO, POR MAIORIA. VENCIDA A PRESIDENTE.” 



    Interposto recurso extraordinário sob alegação de afronta aos arts. 37, inciso I, 39, § 3º, 42, § 1º e 142, § 3º, inciso X, da Constituição Federal, esse teve seu seguimento negado. Após a interposição de agravo e o envio dos autos ao Supremo Tribunal Federal, foram remetidos de volta ao Tribunal de origem para que o tema 646 fosse aplicado ao caso. Após exercido juízo de retratação, o qual reformou a sentença, o ora beneficiário interpôs recurso extraordinário, tendo a Vice-Presidência do TJRS enviado novamente o processo à turma julgadora para possível retratação. Por fim, o acórdão da 2ª Turma Recursal da Fazenda Pública restou assim ementado:



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE ESTABELECIDO A PESSOAS NÃO INTEGRANTES DE CARGOS MILITARES. LIMITAÇÃO ETÁRIA NÃO ESTABELECIDA EM RAZÃO DA NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. SENTENÇA MANTIDA. 



    1) A atual jurisprudência do Pretório Excelso é expressa ao admitir que a limitação de idade para a investidura em cargo público somente se justifica pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido (Tema 646 da Repercussão Geral - STF) e Súmula 683 do STF.



    2) Em âmbito estadual é a Lei nº 12.307, de 08 de julho de 2015, que dispõe sobre as condições específicas para ingresso na Brigada Militar, na condição de militar estadual. Entretanto, conforme se depreende da lei, muito embora se estabeleça, no artigo 2º, inciso XI, a limitação etária para o ingresso da carreira militar, o próprio artigo excepciona tal regra aos militares estaduais, estabelecendo que: “parágrafo único - Os limites máximos de idade de que trata o inciso XI deste artigo não se aplicam aos militares estaduais”.



    3) Assim, estabelecendo a própria lei (Lei Estadual nº 12.307/2005) regra que excepciona à limitação etária a “determinadas pessoas” (militares estaduais), pode-se dizer que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo. 



    4) Não sendo um critério relacionado às atribuições do cargo público, em face da diferenciação entre civis e militares, tenho por bem, frente ao princípio da isonomia, manter a sentença de procedência da ação. 



    RECURSO DESPROVIDO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. UNÂNIME.”



    Após novo recurso extraordinário interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul, o qual teve seguimento negado em razão dos Temas 646 e 339 da repercussão, foi protocolado recurso interno, sendo tal decisão finalmente mantida pela Câmara da Função Delegada dos Tribunais Superiores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, no julgamento do agravo interno. Segue ementa do julgado:



    “AGRAVO INTERNO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. CONCURSO PÚBLICO. BRIGADA MILITAR. LIMITAÇÃO DE IDADE. NATUREZA DAS ATRIBUIÇÕES DO CARGO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 339 E 646 DO STF. RECURSO DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA.” (e-Doc. 16)



    Especificamente quanto à aplicação do Tema 646, constou do acórdão que julgou o agravo interno o seguinte:



    “2. O recurso extraordinário interposto pelo Agravante teve seguimento negado em razão do ARE 678.112/MG (TEMA 646), no qual o Supremo Tribunal Federal, em regime de repercussão geral, assentou que ‘O estabelecimento de limite de idade para inscrição em concurso público apenas é legítimo quando justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido’, em acórdão de seguinte ementa:



    (...)



    O acórdão da Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, em juízo de retratação, negou provimento ao Recurso Inominado 71005748017 interposto pelo Agravante pelos seguintes fundamentos:



    ‘Consoante decisão da Vice-Presidência, foi determinada manifestação desta Turma sobre eventual juízo de retratação a ser procedido, à luz da solução dada no ARE 936744, de Relatoria do Ministro Teori Zavascki (julgado em 03/03/2016, publicado em DJe-044), o que sobreveio aos autos com a aludida decisão, sobre situação semelhante ao caso em tela - Policia Militar do Estado do Rio Grande do Sul -, que, pela excepcionalidade estabelecida em lei (parágrafo único, do artigo 2º), reconheceu como incabível a exigência do requisito para ingresso, já que há uma dispensa expressa para pessoas que já ocupam cargos militares e concedeu a segurança a fim de conceder a autora o direito de prosseguir nas demais fases do concurso. 



    (...)



    Segundo o que dispõe a orientação do STF, em sede de repercussão geral, a limitação etária é apenas legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, em consonância com as normas constitucionais, e reafirmado pela Súmula 683 STF. 



    Assim, estabelecendo a própria lei (Lei Estadual nº 12.307/2005) regra que excepciona à limitação etária a ‘determinadas pessoas’ (militares estaduais), pode-se dizer que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo. 



    Não sendo um critério relacionado às atribuições do cargo público, em face da diferenciação entre civis e militares, tenho por bem, frente ao princípio da isonomia, em retratação da retratação, manter a sentença de procedência da ação.’



    A hipótese, portanto, era de negativa de seguimento ao recurso extraordinário, porquanto o acórdão recorrido não destoa da tese firmada no Tema 646 do Supremo Tribunal Federal, visto que concluiu que ‘Segundo o que dispõe a orientação do STF, em sede de repercussão geral, a limitação etária é apenas legítima quando justificada pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido, em consonância com as normas constitucionais, e reafirmado pela Súmula 683 STF. Assim, estabelecendo a própria lei (Lei Estadual nº 12.307/2005) regra que excepciona à limitação etária a ‘determinadas pessoas’ (militares estaduais), pode-se dizer que essa exceção afasta a exigência de tal requisito como justificativa pela natureza das atribuições do cargo’.” (e-Doc. 16 - grifos no original).



    Verifico, assim, que as instâncias de origem atuaram dentro dos limites de sua competência, não se demonstrando qualquer excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por suposta má aplicação do Tema 646, quando da análise do recurso extraordinário e do agravo interno.



    Não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência. Vide:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO TEMA 339 DA REPERCUSSÃO GERAL: INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl nº 46.614/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 19/5/21).



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RE 603.580-RG (TEMA 396). PENSÃO POR MORTE. PARIDADE. ATO RECLAMADO EM CONFORMIDADE COM A REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE REELABORAÇÃO FÁTICA. PRECEDENTES AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ante as premissas de origem, das quais inviável dissentir em sede de reclamação, não se verifica teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral pela Corte reclamada. Precedentes. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação..” (Rcl nº 48.269/RS–AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, Dje de 19/11/21).



    Confira-se, ainda, a decisão monocrática proferida pelo Min. Roberto Barroso na Rcl nº 49.476/RS, caso análogo ao destes autos.



    Ressalte-se, por fim, que, alterar as conclusões do Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, incompatível com a via reclamatória. 



    Essa conclusão está apoiada em reiterada jurisprudência do STF no sentido de que a reclamatória constitucional não se “configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl nº 6.534/MA-AgR, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe-197 de 17/10/08), tampouco se admite seu emprego como “sucedâneo de ação rescisória, de recursos ou de ações judiciais em geral” (Rcl nº 23.157/BA-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 7/4/2016).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso dessa decisão, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de abril de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente